Tribunal: TJDFT
Processo: 0739943-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FALHA NA REALIZAÇÃO DE BACKUP EM APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NÃO AFASTADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida no âmbito das alegações autorais. No caso concreto, à luz das assertivas constantes da petição inicial, extrai-se a pertinência subjetiva entre as Rés e a relação jurídica debatida nos autos. Assim, eventual ausência de vinculação ou responsabilidade pelos fatos descritos na inicial insere-se no âmbito do mérito.
2 – A exploração comercial da internet, ainda que o serviço seja provido de forma gratuita, sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. À luz do que dispõe o CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput), bem como não será responsabilizado quando demonstrar que, prestado o serviço, o defeito não existe ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso I e II do § 3o do artigo 14).
3 – A partir do acervo fático-probatório dos autos, verifica-se que, a despeito da clareza das questões controvertidas definidas em despacho saneador, no qual se buscou a elucidação acerca da realização do backup e da perda de arquivos pela Autora, as Rés não apresentaram, para além dos argumentos genéricos, fundamentos técnicos ou pedido de produção de prova técnica capazes de rechaçar as alegações autorais de que, de fato, houve falha no serviço. Aliás, os documentos, imagens e vídeos colacionados pela Autora corroboram as alegações da petição inicial no sentido de que os problemas técnicos verificados no armazenamento de dados foram verificados sem que as Rés tivessem prestado o apoio técnico necessário para solucionar ou para evidenciar a existência de equívoco da própria consumidora na realização da operação de salvamento de seus arquivos. Dessa forma, a obrigação de fazer requerida deve ser determinada.
4 – Não se configura dano moral indenizável diante de mero aborrecimento, dissabor ou desconforto que não represente verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial e dos direitos da personalidade do Autor.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.